Tribunal: TJPA
Processo: 0814050-60.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814050-60.2025.8.14.0000

PACIENTE: RANIELLY ALVES PEDRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0814050-60.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
IRIEL DE BRITO BATISTA, OAB/PA nº 10.191.

PACIENTE:

RANIELLY ALVES PEDRA.

IMPETRADO:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO/PA.

Processo originário n.º 0802623-22.2024.814.0123.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO ORAL GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS NA FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PARA GARANTIR O ACESSO À PROVA ANTES DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus que visa o relaxamento da prisão preventiva de paciente acusada de homicídio qualificado, sob os fundamentos de (i) nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e (ii) nulidade do processo por cerceamento de defesa, ante a realização da instrução sem acesso a laudos periciais essenciais.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a validade da decisão oral que converteu a prisão em flagrante em preventiva, cuja ata juntada aos autos contém apenas o dispositivo; (ii) Verificar se a ausência de laudos periciais na primeira fase do procedimento do júri acarreta a nulidade imediata da audiência de instrução.

III. Razões de decidir:

3. É nula a decisão que decreta a prisão preventiva com base em fundamentação genérica. O acesso a mídia da audiência de custódia, obtida por este Relator, revela que o magistrado se limitou a invocar os artigos de lei, sem apontar elementos concretos do caso que demonstrassem o
periculum libertatis
, em violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 947.563/PA) e desta Seção de Direito Penal (HC 0805496-39.2025.8.14.0000), a ausência de laudos periciais na fase de pronúncia, por si só, não configura nulidade processual, desde que seja assegurado à defesa o acesso e o contraditório antes da sessão de julgamento em plenário. A questão, portanto, resolve-se com a garantia de acesso futuro, e não com a anulação dos atos já praticados.

5. Diante da nulidade do decreto prisional, a soltura da paciente é medida que se impõe. Contudo, para garantir o devido processo legal e a plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, "a", da CF), determina-se de ofício que o juízo de origem providencie a juntada das provas técnicas pendentes antes de submeter o caso ao Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo:

6. Ordem conhecida e, no mérito, concedida, para anular o decreto de prisão preventiva. De ofício, determina-se ao juízo de origem que assegure a juntada dos laudos pendentes antes da sessão plenária.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, "a", LV e LXVIII, e art. 93, IX, da Constituição Federal; Arts. 312, 315, 319 e 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - HC 947.563/PA; STJ - HC 859.780/RJ; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0805496-39.2025.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RANIELLY ALVES PEDRA
, já qualificada nos autos, contra ato do M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, nos autos da Ação Penal nº 0802623-22.2024.8.14.0123.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, notadamente a nulidade da prisão preventiva, por ausência de decisão escrita e fundamentada.

A petição inicial foi instruída com a ata da audiência de custódia, a qual registra apenas a
parte dispositiva
da decisão que converteu a prisão em preventiva, informando que os fundamentos constam em mídia digital. Contudo, referida mídia não foi juntada pelo impetrante. Diante da imprescindibilidade de sua análise para a aferição da legalidade da prisão, este Relator obteve acesso ao seu conteúdo mediante consulta direta aos autos do processo de origem (nº 0802623-22.2024.8.14.0123).

A medida liminar requerida foi indeferida por este Relator (ID

28330791).

A autoridade coatora prestou informações, detalhando o andamento do feito e confirmando a realização da audiência de instrução, mesmo sem a juntada das perícias requeridas pela defesa.

A DD. Procuradoria de Justiça, na pessoa da Procuradora Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pela denegação da ordem, por entender ausente o constrangimento ilegal (ID

28446321).

É o relatório.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O presente Habeas Corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da ação e passo à análise do mérito.

2. DO MÉRITO

A impetração se insurge contra a prisão da paciente e a condução do processo, levantando teses de nulidade que, após análise aprofundada dos autos, merecem parcial acolhimento, com uma determinação de ofício.

2.1 Da Nulidade do Decreto de Prisão Preventiva – Violação ao Dever de Fundamentação

A primeira e mais grave ilegalidade reside na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O documento juntado pelo impetrante (ata da audiência de custódia) contém apenas o dispositivo do decreto prisional, mencionando que a fundamentação foi registrada em mídia. Tal mídia, contudo, não instruiu a petição inicial deste
writ
, tendo sido acessada por este Relator em consulta ao processo originário.

Da análise de sua transcrição, constata-se que o teor da decisão proferida pelo magistrado se resumiu aos seguintes pontos, em suma:

Fundamentou a prisão preventiva com base nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, afirmando que os requisitos subjetivos e objetivos estão preenchidos; a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, com a custodiada sendo encaminhada ao presídio feminino de Marabá; o magistrado reconheceu a relevância da questão dos filhos, mas destacou que outras circunstâncias desfavoráveis à custodiada devem ser consideradas; afirmou que a decisão é provisória, podendo ser alterada conforme mudanças nas circunstâncias fáticas.

A decisão, como se vê, não aponta um único elemento concreto extraído dos autos que demonstre o
periculum libertatis e a mera afirmação de que os "requisitos subjetivos e objetivos estão preenchidos" e a referência genérica a "outras circunstâncias desfavoráveis", sem a devida correlação com as particularidades do caso, não satisfaz a exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF).

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a decisão que decreta a prisão preventiva deve conter fundamentação concreta e individualizada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de ilegalidade:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. [...] EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. [...]
3. A prisão preventiva deve ser decretada apenas em casos excepcionais, quando demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP. 4. A decisão que decreta a prisão preventiva, no caso, utiliza fundamentação genérica e baseada em elementos abstratos, como a gravidade do crime [...], sem demonstração concreta e individualizada dos requisitos exigidos. [...] 5. A prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação da pena ou com base em presunções abstratas sobre a periculosidade dos réus [...].

(HC n. 859.780/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) – destaquei.

Ainda que haja decisões posteriores que tenham indeferido pedidos de revogação da prisão com fundamentação aparentemente válida,
a ausência de motivação idônea no decreto originário contamina os atos subsequentes
, pois a privação da liberdade exige motivação robusta desde a sua origem, conforme dispõe o artigo 316, § 2º, do Código de Processo Penal.

Assim, tendo em vista que a prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos genéricos e abstratos, sem indicar elementos concreto dos autos, que demonstrem a real necessidade da custódia, impõe-se a concessão da ordem,
para revogar a prisão preventiva da paciente
, ressalvada a possibilidade de nova decretação,
desde que adequadamente fundamentada
, com base em elementos atuais e concretos do processo.

2.2 Do Alegado Cerceamento de Defesa

A defesa alega a nulidade da audiência de instrução, pois esta foi realizada sem que estivessem disponíveis os laudos periciais e o conteúdo do celular apreendido, provas que considera essenciais.

Apesar da inegável importância de tais provas para o exercício da plenitude de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso recente e análogo, firmou o entendimento de que, no procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a ausência de laudos técnicos na primeira fase (
judicium accusationis
) não acarreta, por si só, a nulidade dos atos instrutórios.

Isso porque a primeira fase se encerra com um juízo de admissibilidade da acusação (pronúncia), e não de mérito. A análise aprofundada das provas e os debates ocorrem na segunda fase, perante o Conselho de Sentença. Assim, o prejuízo à defesa se concretizaria apenas se o acesso a tais provas fosse negado antes do julgamento em plenário.

Nesse sentido, decidiu o Ministro Rogerio Schietti Cruz:

[...] para pronúncia da acusada a lei não exige certeza da autoria, mas apenas a demonstração de indícios suficientes de autoria. O magistrado de primeira instância entendeu que as provas produzidas até aquele momento são suficientes para a pronúncia da paciente.
Assim, encerrada a primeira fase, será possibilitada a defesa a apresentação das demais provas na segunda fase do procedimento
.

(STJ - HABEAS CORPUS Nº 947.563 - PA (2024/0359067-4), Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data da Decisão: 15/05/2025) – destaquei.

Este entendimento já foi, inclusive, adotado por esta Seção de Direito Penal, que assim decidiu:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. [...] ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO A LAUDOS PERICIAIS. [...]
1. A ausência de juntada de laudos periciais na fase de pronúncia não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que resguardado o acesso e o contraditório na fase plenária. 2. Cabe ao Juízo de origem assegurar, com a devida antecedência, o conhecimento e a possibilidade de manifestação das partes sobre provas técnicas relevantes, como medida de preservação da legalidade e do equilíbrio processual.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805496-39.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/06/2025) – destaquei.

Dessa forma, com base na jurisprudência consolidada, afasto, por ora, a tese de nulidade da audiência de instrução, sem prejuízo da determinação a ser feita de ofício.

2.3 Da Determinação de Ofício

Não obstante o afastamento da nulidade neste momento, é dever do Judiciário zelar pela regularidade processual e pela garantia da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, "a", da CF), que rege o Tribunal do Júri.

É inadmissível que a paciente seja submetida a julgamento pelo seu mérito sem que sua defesa técnica tenha tido acesso integral a todas as provas produzidas, especialmente aquelas que a própria acusação utilizou para fundamentar a denúncia.

Por essa razão,
determino de ofício
que o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA providencie, com a urgência que o caso requer, a juntada de todos os laudos periciais e demais provas técnicas pendentes, intimando-se a defesa para manifestação em prazo razoável, ficando estabelecido que
a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri não poderá ser designada sem o cumprimento integral desta diligência
, sob pena de nulidade absoluta.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do writ e
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva da paciente
RANIELLY ALVES PEDRA
, com expedição de
alvará de soltura
, se por outro motivo não estiver presa, ressalvada a possibilidade de nova decretação,
desde que adequadamente fundamentada
, com base em elementos atuais e concretos do processo.

Fica o juízo de primeiro grau autorizado a analisar a necessidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP, mediante decisão devidamente fundamentada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/08/2025